Tribunal: TJPA
Processo: 0004814-71.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004814-71.2017.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO WILSON BRITO DE SOUSA, ANTONIO IVANALDO COSTA DE SOUZA, EMERSON ANDREI REIS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA PARA DOIS APELANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA UM TERCEIRO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas. A r. sentença aplicou as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para dois apelantes e de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o terceiro recorrente. A defesa requer o reconhecimento da prescrição para os dois primeiros apelantes e, no mérito, a absolvição ou desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de atenuantes e a revisão da pena-base para o terceiro apelante, bem como a detração penal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a prescrição retroativa dos dois primeiros apelantes e pela manutenção da condenação do terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa em relação a dois dos apelantes; (ii) analisar se há fundamento para absolver ou revisar a pena do terceiro apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser analisada conforme a pena aplicada e o prazo previsto no art. 109 do CP. No caso, as penas concretas aplicadas aos dois primeiros apelantes foram de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Considerando o período entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença, verifica-se o transcurso integral do prazo prescricional, configurando-se a prescrição retroativa, conforme o art. 110 do CP.

4.

Quanto ao terceiro apelante, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

5.

A pena-base foi corretamente fixada, considerando-se a existência de maus antecedentes do recorrente, conforme entendimento consolidado de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, podem ser valoradas negativamente. [STJ, AgRg no HC nº 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/08/2021].

6.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois a versão apresentada pelo recorrente consistiu em confissão qualificada, visando apenas afastar a tipificação do tráfico. [STJ, HC nº 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15/03/2016].

7.

O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial. [STJ, HC nº 443.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12/06/2018].

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. O transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória enseja o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109 e 110 do CP. 2. A condenação do terceiro apelante deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo. 3. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, e 110; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no HC nº 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/08/2021; STJ, HC nº 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15/03/2016; STJ, HC nº 443.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Antônio Wilson Brito de Sousa, Emerson Andrei Reis de Sousa e Antônio Ivanaldo Costa de Souza, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou os dois primeiros recorrentes à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, e o terceiro apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 dias multa, em virtude de terem cometido o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia, ID 17491898, de forma sintética
,
que no dia 10/04/2017 foram presos em flagrante delito os apelantes acima nominados, acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi devidamente recebida pela d. autoridade a quo na data de 12/05/2017, conforme ID 17491898, pág. 07.

Instruído
e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas na data de 23/06/2023, conforme ID 17491965.

Em razões recursais
, ID 17491979,
requer a defesa, em preliminar, a declaração de prescrição em relação aos recorrentes por
Antônio Wilson Brito de Sousa e Emerson Andrei Reis de Sousa, por entender que entre a data do recebimento da denúncia acusatória e a prolação da sentença condenatória, transcorreu o prazo prescricional em sua totalidade.

No mérito
, requer a absolvição dos apelantes, aduzindo a insuficiência de provas para sustentar um édito condenatório, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o constante no art. 28, da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, postula a aplicação da atenuante da menoridade em relação ao apelante Emerson Andrei Reis de Sousa e, em relação ao denunciado Antônio Ivanaldo Costa de Souza, que sua pena base seja reduzia ao mínimo permitido ao tipo, afastando os maus antecedentes e aplicando a atenuante da confissão espontânea.

Por último, solicita a aplicação da detração penal ao caso em estudo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a prescrição retroativa em relação as penas a que foram condenados os recorrentes
Antônio Wilson Brito de Sousa e Emerson Andrei Reis de Sousa
, mantendo-se na íntegra a decisão condenatória referente ao apelante Antônio Ivanaldo Costa de Souza.

É o relatório.

À d. revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
:

Requer a defesa, em preliminar, a declaração de prescrição em relação aos recorrentes por
Antônio Wilson Brito de Sousa e Emerson Andrei Reis de Sousa
, por entender que entre a data do recebimento da denúncia acusatória e a prolação da sentença condenatória, transcorreu o prazo prescricional em sua totalidade.

Analisando esta preliminar suscitada, vejo que razão há à defesa dos apelantes em relação a tal ponto.

O crime
tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, gerou a pena concreta e individualizada, a cada apelante, de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se o máximo de pena é igual a 01 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos, caso dos autos.

O crime praticado pelos Apelantes
Antônio Wilson Brito de Sousa e Emerson Andrei Reis de Sousa

ocorreu em
10/04/2017
e a peça acusatória foi recebida em
12/05/2017, conforme ID 17491898, pág. 07
.

A sentença condenatória foi proferida em
23/06/2023, conforme ID 17491965
.

Assim, buscando-se a data do recebimento da denúncia (
12/05/2017
) e a data da prolação da sentença condenatória
(
23/06/2023
)
,
percebe-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos transcorreu
in totum
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação ao crime de tráfico de drogas praticado pelos Recorrentes
Antônio Wilson Brito de Sousa e Emerson Andrei Reis de Sousa
.

Dessa forma, declaro extinta a punibilidade dos Réus
ANTÔNIO WILSON BRITO DE SOUSA e EMERSON ANDREI REIS DE SOUSA,
quanto à imputação do crime constante no
artigo 33, da Lei 11.343/2006
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal), dando por prejudicadas as demais teses trazidos no presente apelo, referente a esses dois denunciados.

MÉRITO:

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição do apelante Antônio Ivanaldo Costa de Souza, vulgo “Sapo”, do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório, ou a desclassificação do delito para aquele constante no art. 28, da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 17491905, que comprova que as substâncias apreendidas com o apelante era mesmo a droga conhecidas vulgarmente como cocaína.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo as testemunhas, policiais civis, GERSON ROSA MESCOUTO e MARCO ANTÔNIO SANTIAGO GOMES
,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que chegou a seu conhecimento que o apelante Antônio Ivanaldo, vulgo “Sapo” e o denunciado Antônio Wilson Brito, vulgo “Tonico”, estariam praticando crime de tráfico de drogas na localidade conhecida como “Favelinha”; que quando chegaram ao local indicado, em uma veículo descaracterizado, os dois acusados já foram oferecendo drogas para os depoentes; que resolveram proceder a revista nos mesmos e foi encontrado no bolso do apelante Antônio Ivanaldo uma certa quantidade de material entorpecente.

O apelante,
ANTÔNIO IVANALDO COSTA DE SOUZA, vulgo “Sapo”, quando de seu interrogatório, negou a prática do crime de tráfico, alegando que é usuário de drogas e que naquele momento, em que foi abordado pelos policiais, estaria somente comprando drogas para seu próprio consumo.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, e aduzir que estaria comprando material entorpecente para seu próprio consumo, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportar ou trazer consigo, o que é o caso dos autos.

“Art. 33
.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente Antônio Ivanaldo Costa de Souza, impossibilitando qualquer pretensão absolutória, bem como qualquer desclassificação para outra conduta, já que o delito e tráfico de drogas foi provado em sua plenitude nestes autos.

2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
.

De forma subsidiária, postula, em relação ao denunciado Antônio Ivanaldo Costa de Souza, que sua pena base seja reduzia ao mínimo permitido ao tipo, afastando os maus antecedentes e aplicando a atenuante da confissão espontânea, requerendo, por último, a detração penal ao caso em estudo.

Razão não lhe assiste.

A dosimetria penal foi procedida pelo juiz a quo nos seguintes termos, ID 17491965
:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO ANTÔNIO IVANALDO COSTA DE SOUZA

1
a
fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. O acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado em momento posterior ao cometimento do delito, não podendo ser utilizada para fins de reincidência, mas devendo ser valorada negativamente a título de maus antecedentes, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
STJ - AREsp: 686935 MS 2015/0077015-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 23/05/2016)
. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de
bis in idem.
A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2a fase:

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

3a fase:

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, considerando que o sentenciado não cumpre com os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois é reincidente em crime de tráfico, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA do acusado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

em nome do princípio da proporcionalidade, de tal sorte que cada dia multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

(...)” Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria exposta acima, entendo que a autoridade julgadora agiu dentro de todos os parâmetros legais, impondo a pena base em um importe justo ao caso em estudo, pois de forma certeira valorou adequadamente o fato do apelante possuir uma sentença transitada em julgado, após o crime apurado nestes autos, como maus antecedentes, seguindo a mesma esteira de entendimento já esposado pela e. Corte Cidadão, que firmou que
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes ( HC n. 246.122/SP , Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016) e (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

No que se refere a pretensão em ver aplicada a atenuante da confissão espontânea, vejo, ao compulsar os autos que, conforme já foi relatado no tópico anterior, o recorrente nada confessa, e sim, apenas aduz que a droga que foi apreendida em seu poder era para seu próprio consumo, fato este que não caracteriza a confissão espontânea a ponto de ser merecedor da benesse pretendida, mas ao contrário, percebe-se uma confissão qualificada que foi utilizada pelo réu tão somente para ver sua reprimenda amenizada, o que não se pode proceder.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote conveniente a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não ter incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
declarando extinta a punibilidade dos Réus
ANTÔNIO WILSON BRITO DE SOUSA e EMERSON ANDREI REIS DE SOUSA,
quanto à imputação do crime constante no
artigo 33, da Lei 11.343/2006
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal), mantendo-se in totum a decisão recorrida em relação ao apelante
Antônio Ivanaldo Costa de Souza, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025